Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CLÁUSULA. PREVISÃO DE DECOTE DAS PARCELAS INADIMPLIDAS NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. CONTA MANTIDA EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COLIGADA À ADMINISTRADORA DO CARTÃO. CONTA COM SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÃO SALARIAL. RETENÇÃO INTEGRAL DA VERBA SALARIAL ANTECIPADA. DECOTES MENSAIS. PARCELAS INADIMPLIDAS IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO ABUSIVA. MEDIDA ANÁLOGA À PENHORA E NATUREZA POTESTATIVA. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA PRÁTICA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. IMPOSIÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE RETIDO. REPETIÇÃO DOBRADA (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO LASTREADA EM NEGÓCIO JURÍDICO, CONQUANTO ABUSIVO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. IMPERATIVO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desprovida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Conquanto inserta a previsão em contrato de adesão a serviços bancários, inclusive cartão de crédito, a disposição que, defronte a inadimplência da consumidora, permite ao banco coligado à administradora decotar as parcelas derivadas do uso do instrumento de crédito inadimplidas dos ativos encontrados na conta corrente de titularidade da obrigada, gerando a retenção integral ou parcial de sua remuneração, encerra disposição abusiva, restando desguarnecida de eficácia, pois, a par de legitimar a penhora, por vias transversas, de verbas de natureza salarial, enseja que o credor leve a efeito a medida expropriatória mediante desforço próprio, menosprezando, inclusive, o princípio que resguarda a dignidade como direito e garantia individual (CDC, art. 51, IV).
3. A implantação de abatimentos, mediante atuação direta da instituição financeira credora ou representante de instituição integrante do mesmo grupo econômico - administradora de cartões de crédito -, nos ativos recolhidos na conta corrente de titularidade da correntista, conquanto derivados de obrigações legitimamente constituídas, mas não se tratando de mútuo com consignação em folha ou com previsão de abatimento das parcelas convencionadas em conta corrente, encerra prática abusiva e iníqua, traduzindo ato ilícito, pois implica o exercitamento, pelo credor, da autotutela do crédito que o assiste, equiparando-se a prática a “penhora extrajudicial”, valendo-se, para tanto, dos poderes que tem como gestor da conta bancária da titularidade da obrigada, devendo a cláusula que legitima a prática ser desqualificada e a conduta vedada (CDC, art. 51, IV; CC, art. 187; CF, art. 5o, LIV).
4. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), ao contrário do que sucede com a regulada pelo Código Civil, prescinde do ajuizamento de ação perseguindo o indébito, sendo suficiente para sua incidência a cobrança extrajudicial do débito inexistente e a qualificação da culpa do credor, e o engano passível de elidir sua aplicação é somente o justificável, ou seja, aquele que não decorre de dolo ou culpa, o que ocorre quando, a despeito da retenção de verba salarial da consumidora, havia previsão expressa no contrato entabulado entre as partes autorizando o credor descontar de sua conta os débitos existentes, não restando caracterizada, portanto, a ocorrência de má-fé.
5. O banco que, lastreando-se em disposição inserta em instrumento negocial, retém integralmente os salários auferidos pela devedora, sua correntista, advindos de antecipação salarial, como forma de realização das obrigações originárias do contrato originalmente convencionado sem cláusula de consignação em pagamento, incursiona pela prática de abuso de direito e de ato ilícito, ensejando que, a par de ser compelido a repetir o ilegitimamente retido e bloqueado, compense os danos morais que irradiara à consumidora ao deixá-la desguarnecida dum mínimo para guarnecer e fomentar suas necessidades materiais cotidianas.
6. Conquanto remanesça incontroversa a inadimplência e tenha a consumidora anuído expressamente com descontos de qualquer espécie em sua conta corrente como forma de pagamento do débito que o aflige, a conduta da instituição financeira consubstanciada na retenção da totalidade da remuneração que aufere é inexoravelmente abusiva, devendo ser reprimida, e, em contrapartida, afetando o havido os direitos da sua personalidade da consumidora, irradiara-lhe dano moral ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade, bem-estar psicológico etc -, devendo ser pecuniariamente compensada pelo efeitos do ilícito que a vitimara.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a manutenção do quantum se arbitrado em conformação com esses parâmetros.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.